Tribunal: TJES
Processo: 5001133-17.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001133-17.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MOIZES ROLIM
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001133-17.2021.8.08.0047

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MOIZES ROLIM

RELATOR: O SR. J
UIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

S
ENTENÇA:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

VOTO

Trata-se de
r ecurso i nominado i nterposto pelo recorrente/
requerido em face da sentença que julgou procedente o pleito, condenando-
o
ao pagamento da importância de R$
24.674,73
a título de licença especial, entendendo que o requerente cumpriu
os
requisitos necessários para obtenção das férias prêmio não gozadas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, pois
a sentença teria incluído no c
á
lculo de condenação,
os valores percebidos a título de

auxílio-alimentação e gratificação de serviço extra,
rubricas de caráter eventual
(indenizatório)
que não seriam
base de cálculo da
conversão da licença em
pecúnia
, pelo que postula redução do
quantum
indenizatório para de R$ 21.568,83
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
integrou os quadros d
os Bombeiros
Militar
es do Estado do Espírito Santo
no período compreendido entre
05 de julho
de 198
9
a
14 de abril de 2021
, ocasião em que fora transferido para a Reserva Remunerada, contudo, não teria percebido a quantia referente aos três meses de férias não gozad
a
s
relativas ao último decênio trabalhado
(
e 05/07/2009 a 05/07/2019)
, por conta da transferência para a reserva, razão pela qual postulou o pagamento
de licença especial.

Inicialmente, importante salientar que o recorrente não impugnou o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia das férias prêmio, reconhecida, portanto, a preclusão
desta pretensão, impugnou apenas o valor a ser pago, sob o argumento de que as verbas recebidas a título eventual
(pro labore faciendo).

Com efeito,
em que pese
o respeito pela
r. sentença, com razão o recorrente na alegação
de
impossibilidade de
integração das verbas recebidas a título de auxílio
-alimentação e gratificação por serviço extra
n
o cômputo
d
o valor recebido a título de
conversão em pecúnia de férias não gozadas,
pois
ainda que o valor a ser
recebido deva
considerar

o último
vencimento
antes da transferência pra reserva remunerada,
somente as verbas remuneratórias (salariais) podem servir de base de cálculo para recebimento de vantagens e,
in casu,
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a natureza
pro labore faciendo
da auxílio-alimentação de servidor e de escala por serviço extra, não incorporam aos proventos de aposentadoria,
tampouco
integram a base de cálculo de outras vantagens.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A CARREIRAS DISTINTAS. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 600. VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, §3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARTIGO 169, §1º. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO ANALÓGICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O vício formal (in casu, eventual não esgotamento das vias recursais ordinárias) não impede necessariamente o conhecimento do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.029, §3º, do CPC. 2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos. 3. O princípio da separação dos poderes impõe competir ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”. 4.
O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada obstante também deve se submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas indenizatórias
. 5. O Poder Legislativo, detentor da função de legislar, deve observar diretrizes trazidas pela Constituição para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório. O artigo 39, § 1º, da CRFB/88, prevê que a fixação dos componentes do sistema remuneratório observará, verbis: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos. 6. A equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público encontra óbice no artigo 37, XIII, da CRFB/88. 7. Além disso, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 8. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014. 9. A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. 10. Conclui-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 11. In casu, o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada. 12. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário. Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. (RE 710293, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.
NATUREZA PRO LABORE FACIENDO E PROPTER LABOREM.
PAGAMENTO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem são atreladas à consecução de atividades específicas, como são as de periculosidade, de insalubridade, de participação nos resultados e por horas-extras; estas gratificações, por sua natureza, somente são pagas pela Administração àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 14.210/PB, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 475)

Desse modo,
considerando a natureza jurídica das verbas recebidas no último mês na ativa,
acolhe-se a pretensão recursal para o fim de
reforma da r. sentença para minorar o quantum
indenizatório
para R$ 21.568,83 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos
).

Ante o expost
o,
CONHECE-SE
do recurso

mas se lhe
e
LHE CONFERE
INTEGRAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reformar
a r. sentença
e
minorar o
quantum
indenizatório para
R$ 21.568,83 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos
).

S
em condenação em custas processuais
e honorários advocatícios
,
ante provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.